Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-29.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. APLICATIVO DE INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA SUA ATIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE QUEM INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DO SEU MOTORISTA PARCEIRO. OFENSA DIRECIONADA À PASSAGEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais face ofensa direcionada à parte autora cometida pelo motorista do aplicativo. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a sua atividade é limitada ao licenciamento do uso da tecnologia para que motoristas e passageiros tenham acesso ao aplicativo e se encerra no momento em que a corrida solicitada é aceita pelo motorista, razão pela qual não possui relação jurídica com o contrato de transporte entre motorista e passageiro. Reforçando, alega que não tem controle sobre as atitudes dos motoristas, eis que são imprevisíveis e inevitáveis, sendo que ao admitir o uso do aplicativo não possui ciência prévia sobre a idoneidade dos condutores, bem como argumenta que apenas o motorista pode refutar os fatos narrados na inicial. Adiante, sustenta a inaplicabilidade do CDC, com a consequente impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ainda, reitera que apenas realiza a aproximação entre motoristas e passageiros, sendo que a eventual confirmação do ato mencionado na inicial decorre de caso furtuito proveniente da relação entre motorista e passageiro, o que afasta o nexo de causalidade e a existência de ato ilícito da parte ré. Enfim, alega que não ficou demonstrado o efetivo dano moral sofrido pela parte autora, bem como questiona o valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21599656). Contrarrazões apresentadas (ID 21599661).
III. A parte ré sustenta que a sua atuação é limitada ao licenciamento do uso do aplicativo para a aproximação entre motorista e passageiro, enquanto que a questão decorre de atos exclusivamente praticados pelo motorista, o que acarreta a sua ilegitimidade passiva. Contudo, constata-se que a empresa atua na intermediação entre motorista e passageiro, auferindo rendimentos dessa atividade. Portanto, insere-se na relação de consumo, eis que integra a cadeia de fornecedores do serviço de transporte, respondendo pelos danos causados, não podendo se eximir da sua responsabilidade sob a alegação de que não possui controle sobre a conduta dos motoristas. Sobre o assunto, assim já se manifestou esta E. Turma Recursal: “2. Preliminar de ilegitimidade passiva: afirma a recorrente que sua atividade é de apenas aproximar o passageiro do motorista, em aplicativo gratuitamente oferecido aos usuários, de forma que não pode ser responsável por qualquer infortúnio que ocorra durante a corrida. Entretanto, é inegável que a recorrente integra a cadeia de fornecedores do serviço de transporte, sendo sua atividade essencial à consumação da relação entre passageiro e motorista, o que lhe traz a responsabilidade solidária por eventuais danos decorrentes deste negócio jurídico.” (Acórdão n.1171403, 07143119320188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 24/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Incidem na espécie as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, pois a relação obrigacional entre as partes retrata uma relação de consumo, uma vez que a parte autora utilizou os serviços fornecidos pela parte ré como destinatária final da intermediação prestada pelo aplicativo. Neste sentido: “3 - Fornecedor de serviços. Ainda que a relação jurídica estabelecida entre o aplicativo 99 Táxis e os motoristas habilitados seja de direito civil, tem-se que a relação contratual estabelecida entre autor e réu é de natureza consumerista, na forma do art. 3o caput e §2o do Código de Defesa do Consumidor.” (Acórdão n.1148181, 07307162220188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Face a relação de consumo, existe responsabilidade solidária entre a empresa recorrente e o seu motorista parceiro, a teor do que dispõe o artigo 7o, parágrafo único e 25 §1o do CDC. Inclusive, cabe ao consumidor escolher quem demandará em juízo, sendo que a parte ré detinha meios suficientes para apresentar a defesa dos fatos, como angariar as informações junto ao seu motorista parceiro ou até mesmo elencá-lo como testemunha, o que não ocorreu no caso concreto, eis que não manifestou interesse na sua oitiva quando oportunizada a produção de provas (ID 21599640 e ID 21599643). Ademais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, a parte ré também deve arcar com o ônus decorrente dos danos relativos às atividades por ela disponibilizadas pelo seu aplicativo, eis que lucra com a atividade e participa da cadeia de prestação de serviços ao consumidor, razão pela qual a conduta do motorista parceiro não configura o mencionado caso fortuito ou eventual culpa exclusiva de terceiro. Em consequência, não prospera a tese da recorrida de que não é responsável pelo dano moral alegado.
VI. Quanto aos fatos, o documento ID 21599003 é suficiente para comprovar as alegações descritas na inicial, quando a parte autora solicitou a corrida pelo aplicativo e, após vários minutos sem que o veículo chegasse, enviou uma mensagem para o motorista pelo aplicativo com o texto “oi”, recebendo como resposta uma ofensa (“rapariga”), com o imediato cancelamento da corrida pelo motorista.
VII. A ofensa direcionada à parte consumidora mediante a utilização de xingamento pelo motorista vinculado ao aplicativo da parte ré comprova o nexo de causalidade e a existência do ato ilícito. Isso porque o abalo moral decorre da ofensa suficiente a gerar constrangimento, revolta e angústia na passageira que apenas solicitou a realização do transporte face o prestador de serviço, violando os seus direitos da personalidade.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte, punição para a parte adversa e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado na sentença é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.